Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-16.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Embora a parte autora tenha ingressado com a segunda execução do mesmo título extrajudicial, a presente ação foi distribuída no mesmo dia de ocorrência do trânsito em jugado da ação anterior, que foi extinta sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial, não havendo que se falar em litispendência, pois a demanda em questão é a única em andamento atualmente, nem em coisa julgada, uma vez que a primeira ação foi extinta sem julgamento do mérito.
2. Afastada a ocorrência de litispendência, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença.
3. Apelação conhecida e provida.